Tribunal: TJBA
Processo: 8025414-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025414-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAPHAEL ALVES OLIVEIRA DE ASSIS e outros Advogado(s): ANTONIO BRUNO COSTA SABACK IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): C/E ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. TESE DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ERRO OPERACIONAL DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO (SISTEMA BNMP). LIBERDADE DE FATO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, impetrado pelo Advogado Antonio Bruno Costa Saback (OAB/BA n.º 25.709), em favor de RAPHAEL ALVES OLIVEIRA DE ASSIS, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, por duas vezes) e receptação (art. 180, caput), em concurso material, sendo-lhe negado o manejo de recurso em liberdade. 2. Paciente preso em flagrante em 25.07.2025, com deferimento de liberdade provisória em audiência de custódia realizada em 27.07.2025. A prisão preventiva foi decretada em 17.08.2025, quando do recebimento da denúncia, para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o Paciente ter supostamente praticado os delitos enquanto já se encontrava em cumprimento de medida de monitoramento eletrônico por tornozeleira em outro processo em curso. 3. A prisão preventiva jamais foi efetivada em razão de falha administrativa exclusiva da serventia judicial no sistema BNMP, permanecendo o Paciente em liberdade durante toda a instrução processual. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em verificar se (i) a liberdade de fato usufruída pelo Paciente durante a instrução processual, decorrente de erro operacional na expedição do mandado de prisão preventiva no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), afasta a contemporaneidade do decreto ou esvazia a sua higidez; e (ii) a custódia caracteriza antecipação de pena vedada constitucionalmente. III. Razões de decidir 5. A permanência do Paciente em liberdade durante a instrução processual decorreu exclusivamente de falha operacional da serventia judicial no sistema BNMP, não constituindo liberdade jurisdicionalmente concedida. O erro administrativo não tem o condão de gerar direito subjetivo à liberdade quando subsistem os fundamentos que legitimaram a decretação da custódia cautelar. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pela superveniência de fatos novos, mas pela persistência e atualidade dos motivos que a legitimaram. Os fundamentos invocados no decreto preventivo de 17.08.2025 permaneceram inalterados durante toda a instrução processual e foram confirmados pela sentença condenatória. 7. A sentença condenatória que fixa pena elevada em regime inicial fechado reforça a necessidade da custódia cautelar, não constituindo antecipação de pena, mas regular exercício da jurisdição cautelar fundada em elementos concretos, porquanto consolida sob cognição exauriente o juízo de autoria e materialidade, conferindo maior densidade aos fundamentos da prisão preventiva. 8. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi — roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes contra trabalhadores de aplicativos de entrega — aliada aos maus antecedentes e ao fato de o Paciente já estar em cumprimento de monitoramento eletrônico quando praticou os novos delitos, justifica a manutenção da prisão preventiva e torna inadequadas as medidas cautelares diversas, especialmente quando tais medidas já demonstraram ineficácia. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida e denegada Tese de julgamento: “1 A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela subsistência dos motivos que a legitimaram, e não pela superveniência de fatos novos ou pela proximidade temporal com os fatos criminosos. 2. A falha administrativa ou inconsistência técnica do sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) que obsta a imediata expedição ou o registro de mandado de prisão preventiva constitui mera irregularidade, incapaz de revogar o decreto ou esvaziar a higidez e a necessidade. 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não configura execução antecipada da pena, constituindo medida cautelar de natureza e finalidade distintas, compatível com a garantia constitucional da presunção de inocência. 4. A sentença condenatória, ao confirmar sob cognição exauriente a materialidade e a autoria delitivas, reforça os fundamentos da custódia cautelar e constitui fundamentação superveniente adequada para os fins do art. 387, § 1.º, do CPP.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXVIII; CPP, arts. 282, §3º; 312; 312, §2º; 313, I; 319; 387, §1º; 647; 648; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, caput; 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/3/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025414-38.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Antonio Bruno Costa Saback (OAB/BA n.º 25.709), em favor de RAPHAEL ALVES OLIVEIRA DE ASSIS, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora